Tribunal: TCU
Processo: 037.971/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.971/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Azevedo Ignacio (XXX.247.777-XX); Carlos Pereira Nunes (XXX.224.807-XX); Itamar Pontes Barreto (XXX.215.557-XX); Jose Honorio Correa (XXX.679.887-XX); Luzia Santangelo Reis (XXX.156.107-XX); Maria da Conceição Barros Lopes de Souza (XXX.016.617-XX); Rogerio Amorim Braga (XXX.323.407-XX); Rosangela Lima Rodrigues (XXX.956.257-XX); Sandra Maria de Holanda Cavalcanti (XXX.014.867-XX); Solange Ferreira de Souza Ribeiro (XXX.904.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.